Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001761-50.2017.8.11.0041
RECORRENTE: C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME
RECORRIDO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83875483) interposto por C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79534987):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga. Descabida é a tese de cerceamento de defesa, bem como de afronta ao princípio do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que se mostra desnecessária a instrução, tendo em vista ser a questão meramente de direito, com a apresentação de prova documental, a qual não foi ofertada, desde a propositura da ação até a fase de impugnação à contestação. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(TJ-MT 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 55855478), estes foram rejeitados (id 79534985).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A recorrente suscita a violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora não se manifestou sobre as alegações de cerceamento de defesa, ausência de comprovação da má-fé e interesse legitimo do segurado nos casos de apólice de seguro de transporte e averbações.
Alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 355, I e 373, I e § 1 o do CPC, sob a alegação de que embora tenha requerido a oitiva das testemunhas, a sua pretensão foi julgada improcedente por ausência de provas, entendimento que foi mantido pelo acórdão recorrido.
Aponta a contrariedade aos artigos 757, 765 e 766, parágrafo único do Código Civil, porquanto a perda do direito ao recebimento da indenização securitária por deficiência de averbação deve retratar a efetiva sonegação, o que não ocorreu na espécie.
Recurso tempestivo (id 84101985) e preparado (id 84147453).
Contrarrazões apresentadas (id 87511456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II do CPC. Inexistência de omissão
A alegada ofensa ao artigo 1.022, II do CPC está amparada na assertiva de que a câmara julgadora não se manifestou sobre as alegações de cerceamento de defesa, ausência de comprovação da má-fé e interesse legitimo do segurado nos casos de apólice de seguro de transporte e averbações.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Apesar de se reconhecer que o contrato é de adesão e se aplica o Código de Defesa do Consumidor, também é importante ressaltar que a Autora Consumidora, na ótica da Magistrada, deveria trazer a prova mínima do alegado.
E mais, entendeu que o caso comportava julgamento antecipado, pois não existia a necessidade de produção de outras provas.
Em face disso, não há falar em cerceamento de defesa, nem afronta ao princípio do devido processo legal.
(...)
Em síntese, verifica-se que a Autora/Apelante fez inserir na inicial da ação que houve indevida negativa da seguradora, pois as averbações foram efetivadas manualmente – que ocorreu erro no Sistema de Coleta de Dados da empresa prestadora de serviços da seguradora, e, portanto, inexiste a culpa da Autora/Apelante/Segurada.
Ocorre que, efetivamente, desde a negativa administrativa, até a propositura da ação, e, durante a instrução, após a contestação, a Apelante não conseguiu se desincumbir de prova documental acerca do alegado erro de sistema, de modo que, conforme disposto no contrato, em não havendo encaminhamento das averbações por meio de sistema eletrônico, não há imposição de cobertura dos riscos, eis que o transporte ocorreu antes da obrigação da averbação eletrônica, devendo, assim, a Autora/Apelante arcar com o ônus decorrente do sinistro.
(...)
Repita-se, a parte não demonstrou a boa-fé na diligência do sinistro, que poderia ser hábil a presumir que houve o registro temporâneo da carga, mas tal exceção não pode ser aplicada ao caso em análise. Portanto, a averbação do transporte da carga ao tempo e ao modo pactuado pelas partes não foi observado, por isso inexiste direito ao pagamento da indenização. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula no 284 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1553928 MG 2019/0230935-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020) (g.n)
A recorrente alega a violação aos artigos 355, I e 373, I e § 1 o do CPC, sob a alegação de que embora tenha requerido a oitiva das testemunhas, a sua pretensão foi julgada improcedente por ausência de provas, entendimento que foi mantido pelo acórdão recorrido.
Acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Apesar de se reconhecer que o contrato é de adesão e se aplica o Código de Defesa do Consumidor, também é importante ressaltar que a Autora Consumidora, na ótica da Magistrada, deveria trazer a prova mínima do alegado.
E mais, entendeu que o caso comportava julgamento antecipado, pois não existia a necessidade de produção de outras provas.
Em face disso, não há falar em cerceamento de defesa, nem afronta ao princípio do devido processo legal. (...)”
A recorrente ainda suscitou a afronta aos artigos 757, 765 e 766, parágrafo único do Código Civil, ao fundamento de que a perda do direito ao recebimento da indenização securitária por deficiência de averbação deve retratar a efetiva sonegação, o que não ocorreu na espécie.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) desde a negativa administrativa, até a propositura da ação, e, durante a instrução, após a contestação, a Apelante não conseguiu se desincumbir de prova documental acerca do alegado erro de sistema, de modo que, conforme disposto no contrato, em não havendo encaminhamento das averbações por meio de sistema eletrônico, não há imposição de cobertura dos riscos, eis que o transporte ocorreu antes da obrigação da averbação eletrônica, devendo, assim, a Autora/Apelante arcar com o ônus decorrente do sinistro. (...)”
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto às questões levantadas enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No S 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos no s 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, de que a recorrente não cumpriu as cláusulas contratuais que estabeleciam a obrigatoriedade de averbação de todos os conhecimentos de transporte realizados, implicaria a análise de fatos, provas e cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1892883 SP 2020/0222729-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça